Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. INDÍCIOS VEEMENTES DA AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL COM O RESULTADO DE PRÁTICA CRIMINOSA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. A TÍTULO ONEROSO. EMBARGOS. ART. 130, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. DECISÃO A SER PROFERIDA SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO CASSADA.
I - No sequestro cautelar penal, quando os embargos são opostos por terceiro que alega a propriedade de boa-fé, de bem que pertenceu ao réu, que supostamente o adquiriu com rendimentos ilícitos, deverá der observado o art. 130, II, parágrafo único do CPP, o qual condiciona a decisão ao trânsito em julgado da sentença na ação penal. Precedentes.
II - Recurso provido. Decisão cassada.